Tribunal: TJSP
Processo: 1079296-55.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DOS EMBARGANTES - Preliminares de incompetência do Juízo e ausência de interesse de agir – Afastamento – Crédito que deve ser considerado extraconcursal até que as circunstâncias retratadas nos autos apontem em sentido contrário - Continuidade da execução em relação aos

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DOS EMBARGANTES - Preliminares de incompetência do Juízo e ausência de interesse de agir – Afastamento – Crédito que deve ser considerado extraconcursal até que as circunstâncias retratadas nos autos apontem em sentido contrário - Continuidade da execução em relação aos garantidores coobrigados que tem como escopo o contido na Súmula 581 do STJ - Exigência antecipada da dívida, na hipótese de inadimplência das parcelas mensais avençadas, que encontra amparo no artigo 1.425, inc. III do Código Civil e que prescinde, até mesmo, de efetiva disposição contratual – Precedentes jurisprudenciais – Recurso desprovido;

RECURSO DO BANCO BVA (EXEQUENTE) - Taxa CDI/CETIP – Índice utilizado em operações interbancárias, que serve como base de remuneração para alguns investimentos bancários – Impossibilidade de utilização como indexador de encargos moratórios em contratos bancários - Vedação expressa da Súmula 176 do STJ – Precedentes – Recurso parcialmente acolhido, tão somente quanto à distribuição das verbas sucumbenciais;
APELO DA NOVA PORTFÓLIO – Honorários advocatícios a serem arbitrados segundo critérios objetivos fixados em Lei – Fixação percentual em montante aquém dos parâmetros estabelecidos no § 2o, do artigo 85 do CPC, justificada pelo elevado valor da causa – Redução pretendida que não merece guarida – Patronos das partes que devem ser remunerados condignamente, considerado o grande vulto do crédito em questão – Apelo parcialmente acolhido tão somente para distribuição do ônus sucumbencial;
SENTENÇA REFORMADA – APELOS DOS CREDORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS, DESPROVIDO O DOS EMBARGANTES.